Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. QUANTUM DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRIME PRATICADO CONTRA ASCENDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do art. 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 25 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. A execução da pena foi suspensa pelo prazo de dois anos. Em suas razões, argumenta que a condenação se baseou em depoimentos que não demonstram a prática do delito de ameaça. Refere que não houve dolo de causar mal injusto e grave, cuidando-se de falas ditas no calor da emoção em torno de desacertos quanto ao seguro feito em nome da ré e de seu irmão. Acrescenta que não apresenta comportamento violento, dentro outros fatores pessoais. Quanto à pena imposta, sustenta que é desproporcional. Pede a absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 61649887). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62505781).
III. Configura o crime previsto no art. 147 do Código Penal o ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave e, como punição, a lei comina ao infrator da norma a pena de detenção de um a seis meses ou multa. Cuida-se de delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. Portanto, o que deve ser analisado para a configuração do crime é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.
IV. No caso em análise, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, eis que baseadas em Inquérito Policial no 542/2023 26a DP, Requerimento de medidas protetivas, Ocorrência Policial no 3.183/2023-0 26a DP e depoimentos colhidos em juízo. Por ocasião da audiência de instrução, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e coesa, relatando, em síntese, que a ré lhe a ameaçou, proferindo os seguintes dizeres: “eu vou te matar“, "vou colocar o seu nome na boca do sapo”, “a senhora vai ver”. Acrescentou que, em razão das falas da ré, sentiu medo. O irmão da vítima também foi ouvido em audiência e confirmou a ocorrência de ameaças contra a ofendida, estando a negativa dos fatos pela ré isolada nos autos.
V. Ressalta-se que o crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizado os elementos objetivo e subjetivo do tipo.
VI. Em reforço, conforme entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, é satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova, hipótese dos autos. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizado os elementos objetivo e subjetivo do tipo.
VII. No que tange à dosimetria, observa-se que a ré ostenta maus antecedentes e praticou o crime contra sua genitora, de modo que o montante de pena fixado na origem se mostra adequada. Por fim, não se mostra viável a aplicação exclusiva de penalidade consistente em prestação pecuniária, uma vez que o crime foi praticado com grave ameaça contra a ascendente. Diante desse quadro, a sentença proferida na origem deve ser mantida.
VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.